Tribunal: TJPA
Processo: 0869855-07.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0869855-07.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GABRIELY MENDES CARDOSO, GRACIETE BARBOSA DE SOUZA MARQUES, JAMILLE LAYSE BORGES DO LAGO, JANIELE DE LIMA SILVA, JAQUELINE ROMAO DOS SANTOS, JESSICA KEMYLLA AMAZONAS FERREIRA, JESSIKA DE NAZARE ALMEIDA MORAES, JULIANA MANDU ALVES COSTA, KAROLINE ADRIANE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO, KATHLLEN RAIOL SIQUEIRA, KEROLLEN PATRICIA ROCHA DA COSTA, LAENY LOURRANY PEREIRA CHAVES, LAINE LIMA DA SILVA, LAIS EMILIA DELGADO DE JESUS OLIVEIRA, LAYANI DA SILVA E SILVA, LETICIA BRENDA SANTOS SOUSA, LILIANE FERREIRA DA SILVA, LUCILENY DO VALE ARAUJO, MAIARA CAVALCANTE SILVA, MARCELA RODRIGUES DOS PRAZERES, MARCELLE CAROLINE DE MIRANDA DE BARROS, MARIA RAQUEL NECO DOS SANTOS, MARINA SOUSA SILVA, MARISA YASMIN DAS NEVES NEVES, MONIQUE ALEXSANDRA DE OLIVEIRA MONTEIRO, NUBIA OHANA BRITO ROCHA, PRISCILA DE OLIVEIRA LOPES, QUERICA DE KASSIA FERREIRA RAMOS, RAFAELA SANTOS ARAUJO SILVA, RAFAELA DA SILVA FERREIRA, RAILANE SILVA LOPES, RUTH HELENA MIRANDA DO NASCIMENTO, SAMARA DO ROSARIO BAIA, SARIANE DOS SANTOS RABELO, SIMONE NOLETO DA SILVA, STEPHANIE VITORIA SALOMAO ALEIXO FERREIRA, STEFANIE QUIRINO CHARCHAR RODRIGUES, SUELEN DO SOCORRO LIMA DA SILVA DE SENA, SUZI CAROLINA MORAES RODRIGUES, TAMIRES ALMEIDA GOMES DOS SANTOS, THAIS NAYANE BRITO MONTEIRO ALVES, THAYLANE RAVENA GOMES DE OLIVEIRA, TIELE DOS SANTOS CARDOSO, VANESSA DA COSTA FERREIRA, VIRGINIA AUGUSTA OLIVEIRA DA SILVEIRA, VIVIANE TOMAZ ALVES, YANDRA TEIXEIRA SILVA, YASMIN VERAS DOS SANTOS, AMANDA EVELLY TOMAZ ALVES, DAMARES CARNEIRO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por candidatas aprovadas em concurso público contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Pará para reconhecer a constitucionalidade da cláusula de barreira prevista no edital, nos termos do Tema 376 do STF, afastando o direito de participação das candidatas nas fases subsequentes do certame por não alcançarem classificação dentro do limite previsto para o sexo feminino. As embargantes alegam omissão quanto à interpretação dos itens 11.3 e 11.3.1 do edital, sustentando que apenas a obtenção de nota inferior a 50% implicaria eliminação, além de contradição e violação ao princípio da isonomia em relação aos candidatos do sexo masculino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer a validade da cláusula de barreira prevista no edital do concurso público; e (ii) verificar se houve afronta ao princípio da isonomia em razão do tratamento conferido a candidatos do sexo masculino no mesmo certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação do entendimento adotado pelo órgão julgador.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer a validade autônoma da cláusula de barreira, consignando que a obtenção da nota mínima não assegura o prosseguimento no certame sem observância da classificação limite prevista no edital, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

5.

Não há ofensa ao princípio da isonomia, pois os critérios de classificação e convocação foram estabelecidos de forma objetiva e distinta para os grupos masculino e feminino, segundo as regras do edital e a discricionariedade administrativa.

6.

A existência de vagas supervenientes não afasta, por si só, a incidência da cláusula de barreira nem transforma candidatos eliminados em aprovados e classificados, sobretudo quando o edital prevê critério objetivo de limitação classificatória.

7.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente qualquer vício no julgado, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público constitui critério legítimo e autônomo de limitação classificatória, conforme entendimento firmado no Tema 376 do STF. 3. A obtenção da nota mínima não assegura direito ao prosseguimento no certame quando não alcançada classificação dentro do limite previsto no edital. 4. A distinção objetiva de critérios classificatórios entre candidatos do sexo masculino e feminino, prevista no edital, não configura violação ao princípio da isonomia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 376 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.917/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 28.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0804978-29.2025.8.14.0136, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.04.2026.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por Gabriely Mendes Cardoso e outros em face do
Acórdão Id n° 28928662
, que, deu provimento ao apelo interposto pelo Estado do Pará, reformando integralmente a sentença de 1º grau para julgar constitucional a cláusula de barreira, conforme o Tema 376 do STF, consignando que o atingimento da pontuação mínima na prova objetiva não assegura o direito de participação nas fases subsequentes caso o candidato não alcance a classificação dentro do limite fixado no edital (347ª posição para o sexo feminino).

O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão quanto aos itens 11.3 e 11.3.1 do edital, que supostamente preveriam a eliminação apenas de quem não atingisse 50% da pontuação, sem mencionar a exclusão por classificação e contradição e ofensa à isonomia devido ao tratamento conferido aos candidatos do sexo masculino no mesmo certame, que teriam sido considerados aprovados e não classificados

Ao fim, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id n° 29764047).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de omissão quanto à interpretação dos itens 11.3 e 11.3.1 do edital, alegando que apenas a nota inferior a 50% causaria a eliminação.

Todavia, tal argumento foi expressamente refutado no Acórdão, que consignou a prevalência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tendo, inclusive, sendo enfático ao declarar que a cláusula de barreira, que limita o prosseguimento para a fase seguinte às candidatas classificadas até a 347ª posição, é condição válida e autônoma à nota mínima. Portanto, a manutenção das embargantes como "aprovadas, mas não classificadas" violaria a regra editalícia de exclusão dos excedentes.

Quanto a alegada contradição por ofensa à isonomia em relação aos candidatos do sexo masculino, tal ponto não se sustenta. O critério de classificação e o limite de convocações são estabelecidos de forma objetiva para cada grupo (masculino e feminino), conforme a conveniência da Administração e as regras do certame. Eventuais convocações de candidatos masculinos em posições distintas decorrem do cumprimento das regras específicas para aquele grupo, não havendo que se falar em tratamento discriminatório, mas sim em estrita observância ao edital.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUSÊNCIA DE CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 376 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que, com fundamento no art. 332, II, do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedentes os pedidos em ação ordinária voltada a afastar cláusula de barreira em concurso público e determinar a formação de cadastro de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao apreciar a legalidade de cláusula de barreira em concurso público; (ii) estabelecer se as alegações de déficit de servidores, contratações temporárias, existência de TAC e legislação municipal justificariam a superação do entendimento firmado no Tema 376 do STF; (iii) determinar se a alegação de suspeição do magistrado de origem possui aptidão para alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do acerto jurídico do julgado.

O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, ao reconhecer a legitimidade da cláusula de barreira e a impossibilidade de o Poder Judiciário impor a criação de cadastro de reserva, em respeito ao planejamento administrativo.

O edital do concurso constitui a lei interna do certame, sendo legítima a limitação de aprovados ao número de vagas ofertadas, conforme entendimento consolidado no Tema 376 do STF.

Alegações genéricas de déficit de pessoal, contratações temporárias e existência de TAC, desacompanhadas de prova concreta de preterição, não afastam a incidência do precedente vinculante nem autorizam a intervenção judicial no edital.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente, o que ocorre no caso.

A alegação de suspeição do magistrado de origem não possui aptidão para modificar o resultado, pois a decisão se fundamenta em critérios objetivos e na aplicação de precedente vinculante, sem demonstração de prejuízo processual.

Não há contradição interna no acórdão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não se corrige por embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A cláusula de barreira em concurso público e a ausência de cadastro de reserva inserem-se no âmbito da discricionariedade administrativa, nos termos do Tema 376 do STF. 3. Alegações genéricas de necessidade administrativa não afastam precedente vinculante sem demonstração concreta de preterição. 4. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos não configura omissão quando a fundamentação é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 376 da Repercussão Geral; TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 27.03.2021. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804978-29.2025.8.14.0136 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-13)

Ademais, a discussão acerca de vagas supervenientes não altera a razão determinante do julgado: as embargantes não estavam dentro do limite classificatório previsto no edital para avançar à etapa seguinte. A existência de vagas, por si só, não elimina automaticamente a cláusula de barreira nem transforma candidato eliminado em aprovado e classificado, sobretudo quando o edital fixou critério objetivo de limitação.

Com efeito, os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal para a rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma motivada. Corroborando esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

Por fim, quanto ao prequestionamento, dispõe o art. 1.025 do CPC:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a mera pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente vício no julgado. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso.

Diante desse cenário, concluo que o acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e suficiente a matéria submetida ao colegiado. As alegações das embargantes revelam inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026